Tribunal: TJES
Processo: 0001852-47.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001852-47.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RUY

APELADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INVIABILIDADE DE EXAME DA AÇÃO REVISIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – CONTRADIÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO – RECURSO DA LOCATÁRIA E DOS FIADORES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO LOCADOR CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão, que enfrentou claramente que a interposição de uma única apelação contra sentenças distintas afronta o princípio da singularidade, ainda que as ações sejam conexas.

2.
Restou devidamente analisado não ser cabível a redução da multa contratual, sob pena de afronta à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva, visto que privilegiaria a locadora e os fiadores que se comportaram de modo reprovável durante a execução do negócio jurídico.

3.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum

4
.

Há contradição quanto ao parâmetro de cálculo da verba honorária adotado no acórdão, na medida em que não observou a ordem gradativa do art. 85, §2º, do CPC, sendo que os honorários advocatícios devem ser calculador com base no valor da condenação nesta hipótese.

5
.
Recurso da locatária e dos fiadores conhecido e improvido. Recurso do locador conhecido e provido para sanar a contradição e estabelecer o valor da condenação como parâmetro da verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração da locatária e dos fiadores e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, na sequência, CONHECER dos declaratórios do locador e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a contradição, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
LUIZ CARLOS RUY
e por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A – CISA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
MARCONI LEONEL MATIAS DOS SANTOS
e
ELZELENA MOULIN VARGAS
em face de v. acórdão do evento 5925936, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, conheceu em parte das apelações e, nas partes conhecidas, negou provimento ao apelo da locatária e dos fiadores e deu parcial provimento ao recurso do locador para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a procedência integral da pretensão autoral desta ação de despejo.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A doutrina ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Em que pese o inconformismo de Calçados Itapuã S/A – CISA em recuperação judicial, Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas não há que se falar em omissão por conta da falta de apreciação das teses relacionadas à ação revisional tombada sob o nº 0002366-97.2020.8.08.0006.

Este colendo órgão colegiado enfrentou de maneira clara, com fulcro na doutrina e na jurisprudência pátria, que a interposição de uma única apelação contra sentenças distintas afronta o princípio da singularidade, ainda que as ações sejam conexas.

É assente nesta egrégia Corte que inexiste omissão se a matéria em enfoque sequer foi admitida na fase de admissibilidade do recurso pretérito, vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Segundo o STJ “Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)”
2. No caso vertente, olvida que não há que se falar em omissão a respeito de questões meritórias manejadas no seu recurso que não ultrapassou o crivo da admissibilidade, diante da deserção aplicada.
3. Embargos Declaratórios rejeitados. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0000718-54.2018.8.08.0038; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 04/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. I. Vislumbra-se que a embargante aduz que o acórdão embargado é omisso, haja vista que não houve manifestação quanto a competência ou não da 13ª Vara de Recuperação Judicial de Vitória-ES para executar/cumprir suas decisões.
II. Todavia, é óbvio que as razões meritórias não foram apreciadas quando do julgamento pela Câmara, uma vez que o agravo de instrumento sequer ultrapassou a fase de conhecimento, sendo de pronto inadmitido.
III. Desta forma, não há que se falar em omissão, uma vez que não poderia a Câmara Julgadora manifestar-se quanto ao mérito do agravo de instrumento, quando este não é admitido. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0039280-82.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 20/02/2017; DJES 06/03/2017)

Ademais, restou devidamente analisado não ser cabível a redução da multa contratual, sob pena de afronta à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva, visto que privilegiaria a locadora e os fiadores que se comportaram de modo reprovável durante a execução do negócio jurídico.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Nesse contexto, é evidente que a locatária e os fiadores deturpam a finalidade dos declaratórios, pois se insurgem contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Por outro lado, percebe-se que há contradição quanto ao parâmetro de cálculo da verba honorária, na medida em que o art. 85, §2º, do CPC estabelece de forma gradativa que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na seguinte ordem: (1) valor da condenação; (2) proveito econômico obtido, se não houver condenação; (3) valor atualizado da causa, se não for possível mensurar o benefício financeiro. Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SÚMULA 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS EXTRAÍDO DA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 1. Ação rescisória ajuizada em 26/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 13/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está consumada a prescrição; b) é obrigatória a denunciação à lide; c) existem provas dos danos causados; d) o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve guardar relação com o valor da causa e deve ser reduzido; e e) a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória deve ter como parâmetro a ação originária ou a própria ação rescisória. 3. Tendo em vista que o acórdão rescindendo não deliberou sobre o art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/1963, resta inviabilizado o ajuizamento da ação rescisória com base em violação do referido dispositivo legal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso. Precedentes. 5. No que diz respeito à tese relativa à comprovação dos danos, observa-se que a parte recorrente deixou de impugnar a única tese adotada pelo Tribunal a quo, em prejuízo da dialeticidade recursal, o que caracterizada deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser arbitrados sobre base de cálculo extraída da ação originária - cuja decisão se pretende rescindir -, mas sim a partir dos parâmetros da própria ação rescisória.
8. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, a verba honorária na ação rescisória deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa. Excepcionalmente, nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será possível realizar o arbitramento por equidade.
9. O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Precedentes. 10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em virtude do julgamento improcedência dos pedidos, constata-se que não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa da própria ação rescisória. 11. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido, tão somente para condenar a autora, recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à presente ação rescisória. (REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)

Neste caso, houve a condenação da locatária e dos fiadores embargados/embargantes em todos os pedidos formulados pelo locador Luiz Carlos Ruy na exordial, sendo que diversos pleitos ostentam conteúdo econômico, portanto, a verba honorária deve ser ser fixada com arrimo no montante da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração de Calçados Itapuã S/A – CISA em recuperação judicial, Marconi Leonel Matias dos Santos e Elzelena Moulin Vargas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, na sequência,
CONHEÇO
dos declaratórios de Luiz Carlos Ruy e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de contradição, de modo que conste no v. acórdão: “[...] e
stipulo em 15% (quinze por cento
)
sobre
o valor da condenação
, valorando a natureza e a importância da demanda, assim como sua complexidade e o trabalho exigido do causídico do requerente/apelante/apelado Luiz Carlos Ruy
”.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)